Tribunal: TJES
Processo: 5023971-20.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023971-20.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS ANACLETO AMON SILVA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL E REACOMODAÇÃO DE VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME. · Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de alteração de malha aérea e realocação de passageira. A demandante relata que adquiriu bilhetes para o trecho Fortaleza/CE com destino a Vitória/ES para o dia 07/07/2025 com chegada prevista originalmente para as 19h25min. Contudo, em razão de alteração operacional na aeronave da companhia ré, acabou realocada em voo de terceira empresa com chegada ao destino final às 22h50min do mesmo dia, acumulando um atraso total de 03 horas e 25 minutos. Sustenta que viajava acompanhada de sua filha menor de idade e que a desídia da requerida frustrou sua expectativa de comparecer a uma cerimônia de casamento na condição de madrinha, além de alegar ausência de assistência material adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se a alteração unilateral do itinerário do voo com o consequente atraso de 03 horas e 25 minutos para a chegada ao destino final é capaz de gerar abalo moral indenizável à passageira, considerando as circunstâncias específicas da perda do compromisso social, a alegada falta de assistência e a ausência de demonstração prévia de prejuízos extraordinários.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A responsabilidade civil das companhias aéreas em relações consumeristas possui natureza objetiva nos moldes definidos pela legislação aplicável, o que dispensa a perquirição de culpa, mas não desonera o consumidor de comprovar o nexo causal e a efetiva ocorrência do dano alegado. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido, demandando do passageiro a prova cabal de lesão extrapatrimonial ou circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento cotidiano. No caso concreto, o atraso de poucas horas não se afigura excessivo nem transborda os limites dos contratempos inerentes à aviação civil contemporânea, notadamente porque a realocação e o transporte foram efetivamente providenciados e concluídos na mesma data agendada. A alegação de perda de compromisso qualificado como cerimônia de casamento não se sustenta como fator de agravamento moral extraordinário, uma vez que o próprio convite anexado aos autos indicava o início da solenidade às 20h00min no município de Vila Velha/ES, revelando que o plano original de pouso em Vitória/ES às 19h25min já continha incompatibilidade logística prévia para o deslocamento tempestivo da autora até o local. A narrativa referente aos transtornos causados à filha menor de idade da recorrente não restou instrumentalizada com elementos probatórios mínimos que demonstrassem a condição alegada ou prejuízos reflexos à integridade psíquica da infante durante o período de espera. Inexistindo comprovação de violação aos atributos da personalidade como a honra, a imagem ou a dignidade da consumidora, a improcedência do pedido indenizatório é medida que decorre da estrita aplicação do ordenamento jurídico vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O atraso em transporte aéreo nacional inferior a quatro horas com reacomodação na mesma data não gera dano moral presumido. 2. A ausência de provas quanto a prejuízos extraordinários decorrentes do descumprimento contratual afasta o dever de indenizar por abalo extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990, arts. 2º, 3º e 14; Lei nº 13.105/2015, art. 373, I, e art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para o Acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.05.2024; TJ-ES, Recurso Inominado nº 5000354-69.2018.8.08.0014, Rel. Livia Regina Savergnini Bissoli Lage, Segunda Turma Recursal, j. 18.04.2023.

RELATÓRIO

1.
Da Causa de Pedir (Inicial).
A autora ingressou com ação de reparação por danos morais alegando ter adquirido passagens aéreas junto à empresa ré para o itinerário de Fortaleza/CE com destino a Vitória/ES programado para o dia 07/07/2025. Aduziu que o voo original possuía previsão de partida às 14h10min e chegada estimada às 19h25min. Argumentou que a demandada alterou unilateralmente o trecho em razão de substituição de aeronave e a realocou em voo operado por terceira companhia aérea. Afirmou que a nova rota resultou na sua chegada ao destino final apenas às 22h50min, ocasionando um atraso de 03 horas e 25 minutos. Asseverou que o atraso frustrou por completo sua participação em um casamento familiar no qual atuaria como madrinha, além de destacar que viajava desassistida materialmente na companhia de sua filha menor de idade, postulando indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

2. Da Sentença.
O juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

3. Das Razões Recursais.
Inconformada com o teor da decisão, a parte autora interpôs recurso inominado alegando que o juízo de piso laborou em erro ao classificar a grave falha na prestação do serviço como mero dissabor do dia a dia. Sustentou em suas razões que o atraso de mais de três horas causou consequências concretas e irreversíveis que atingiram diretamente os seus direitos da personalidade, uma vez que foi privada de vivenciar momento único e solene ao lado de familiares próximos. Enfatizou a ausência completa de assistência material por parte da recorrida em desrespeito às normativas regulamentares da aviação civil, o que lhe impôs o desgaste físico de aguardar desamparada no aeroporto carregando bagagens com uma criança de cinco anos. Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

VOTO

4
. A controvérsia cinge-se à verificação de dano moral decorrente de alteração unilateral de voo nacional que acarretou atraso de 03 horas e 25 minutos na chegada da recorrente ao destino final. Analisando detidamente os autos, constata-se que a r. sentença impugnada apreciou com exatidão os contornos fáticos da lide e aplicou o direito em perfeita consonância com os entendimentos consolidados pelos Tribunais Superiores.

5
. A alteração operacional em aeronaves constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade da fornecedora de serviços e, embora configure descumprimento contratual, não induz à ocorrência automática de dano moral in re ipsa. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a compreensão de que o abalo extrapatrimonial decorrente de atraso de voo depende de comprovação de reflexos extraordinários na esfera íntima do consumidor, o que não se verifica na hipótese sob exame.

6.
O atraso de pouco mais de três horas verificado na chegada ao Aeroporto de Vitória/ES não se revela desproporcional ou apto a caracterizar sofrimento profundo, visto que a passageira foi devidamente realocada em voo de outra companhia e alcançou seu destino no mesmo dia planejado.

7.

Quanto à frustração decorrente da perda da cerimônia de casamento na condição de madrinha, a análise cronológica desenvolvida na sentença originária afasta qualquer imputação de nexo de causalidade em face da recorrida. O evento social estava agendado para iniciar às 20h00min no município de Vila Velha/ES, ao passo que a previsão original de desembarque da autora em Vitória/ES era para as 19h25min. Evidente que o exíguo intervalo de trinta e cinco minutos se mostrava manifestamente insuficiente para os procedimentos de desembarque, restituição de bagagens e deslocamento rodoviário até o local do evento, restando caracterizada a imprudência logística da própria passageira ao programar a viagem em horário tão limítrofe ao do compromisso.

8.
No tocante às alegações sobre a presença de criança de cinco anos e à alegada falta de suporte material no aeroporto, a recorrente limitou-se a tecer considerações genéricas nas peças processuais sem colacionar nenhum indício probatório de que tenha solicitado auxílio e este lhe tenha sido negado, ou de que tenha incorrido em despesas adicionais com alimentação e comunicação no período. A mera alegação desacompanhada de suporte instrutório mínimo não possui o condão de modificar o convencimento motivado do magistrado condutor do feito.

9.
Não há demonstração de exposição a situação humilhante, vexatória ou de grave violação à honra e à dignidade humana aptas a justificar a pretendida reforma para fixação de cunho indenitário, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa. Diante desse cenário, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida jurídica que se impõe.

DISPOSITIVO.

10
.
Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

1
1.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 suspendendo a exigibilidade da cobrança por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita concedida nos autos.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)